Tribunal: STF
Processo: RE 1265047
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (eDOC 10, p. 21):
    “EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO GERAL DO ESTADO. EDITAL COM PREVISÃO DE QUE CONDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS ESTARIAM AUTOMATICAMENTE ELIMINADOS DO CERTAME. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral nos autos do Recurso Extraordinário nº. 837.311/PI (Tema 784), em que se discutiu sobre o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, como é o caso da recorrida. Na ocasião do julgado, os Ministros da Corte Suprema entenderam que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.
    2. No caso em voga, o Concurso Público do Quadro-Geral do Poder Executivo do Estado do Tocantins - Edital nº. 001/Quadro Geral/2012, de 04/05/2012, estabeleceu cláusula de barreira, dispondo que será eliminado do certame o candidato que não estiver classificado até o limite de vagas definido no Anexo I para o cadastro de reserva (item 15.1.5.).
    3. Para o cargo de Fiscal de Trânsito, no município de Palmas/TO, o Edital inicial disponibilizou 55 vagas, sendo 43 para o provimento imediato e 12 para o cadastro de reserva, tendo a apelada obtido a 79ª colocação, ou seja, figurou fora do número de vagas previstas no Edital, restando, portanto, eliminada do concurso, por expressa previsão editalícia.
    4. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas, para reformar a sentença de 1º grau, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.”
    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao arts. 37, II, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a recorrente passou a figurar na lista de aprovados no concurso de 2012, conforme Diário Oficial nº 4.276 de 11 de dezembro de 2014, constando a partir de então na posição 79ª colocação na lista de aprovados do concurso.” (eDOC 12, p. 10).
    Aduz-se, ainda, que “resta patente que o EDITAL Nº 021/QUADRO-GERAL/2015, que inviabilizou e eliminou inúmeros candidatos aprovados no cadastro de reserva, violou a regra constitucional do Contraditório e da Ampla defesa, devendo ser afastada a sua aplicabilidade de modo a possibilitar o exercício do direito à nomeação que já adquiriu a candidata, uma vez que profundamente demonstrado que, antes da publicação do referido ato nulo, a candidata já estava na condição de aprovado e muitos candidatos nomeados já não haviam tomado posse, gerando direito aos próximos da lista.” (eDOC 12, p. 17).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 808.524, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.06.2014 (Tema 735), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à preterição na nomeação de candidato aprovado em concurso público, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 
    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 
    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 
    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 
    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente